Tribunal: TJMT
Processo: 1010597-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010597-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALBINA MARIA AUXILIADORA GOMES
AGRAVADAS:- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravo de Instrumento n. 1010597-96.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora de 15% do salário da devedora.
A agravante alega que possui diversos empréstimos consignados e, com os descontos, lhe sobram aproximadamente R$9.500,00, que são utilizados nas despesas necessárias.
Aduz que os gastos ultrapassam os seus ganhos, e necessita da ajuda dos filhos para a complementação.
Argumenta que o decisum afronta o art. 833, inciso IV do CPC e art. 7o, inciso X da CF.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a penhora de 15% do seu salário.
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Conclui-se assim, ao menos em análise sumária, que é vedada a constrição no caso dos autos.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator